Tribunal: TJES
Processo: 5005883-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005883-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSON MACIEL DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005883-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAXSON MACIEL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Os elementos nos autos demonstram a periculosidade do paciente, bem como o risco à ordem pública, sendo necessária a sua prisão para obstar a reiteração delitiva.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005883-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAXSON MACIEL DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAXSON MACIEL DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº 0008601-81.2015.8.08.0030.

O impetrante afirma que houve um erro judiciário, uma vez que o processo foi arquivado, com recurso de apelação interposto pelo paciente, desde o ano de 2019. Deste modo, alegando excesso de prazo, sem prognóstico de julgamento do recurso de apelação, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8294893). Informações da autoridade coatora (ID 8519203). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8665274) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

O caso dos autos já é de conhecimento deste Desembargador, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 5000856-74.2023.8.08.0000.

Relembro que o apelante foi condenado, no processo nº 0008601-81.2015.8.08.0030, nas sanções do art. 33,
caput,
art. 35 e art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico, e de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em relação ao crime de associação para o tráfico.

Contudo, houve um equívoco do Cartório, o qual afirmou que a sentença teria transitado em julgado na data de 18/01/2017, procedendo ao arquivamento da ação penal em 26/6/2019. Contudo, na data de 19/10/2022, o feito foi desarquivado a requerimento da defesa do paciente. Evidenciado o erro cartorário, o Magistrado tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado e procedeu ao processamento do recurso de apelação.

Em informações prestadas, a suposta autoridade coatora relatou que já processou o recurso de apelação, tendo encaminhado os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento em 04/6/2023.

Desse modo, a despeito do erro do Cartório na expedição da certidão, o feito atualmente se encontra devidamente processado, com o recurso de apelação remetido a este Tribunal.

Relembro que “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Ademais, cabe salientar que o paciente fora condenado por crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão.

Ainda, o paciente possui outra condenação pelo delito de homicídio qualificado (autos nº 0003299-08.2014.8.08.0030), no qual foi sentenciado a 14 (quatorze) anos de prisão; além de responder pela prática de outro homicídio qualificado, na ação penal nº 0011203-45.2015.8.08.0030, ainda em andamento.

Tais elementos demonstram a periculosidade do paciente, bem como o risco à ordem pública, sendo necessária a sua prisão para obstar a reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)